Tribunal: TJES
Processo: 0004458-19.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004458-19.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIZEU DE OLIVEIRA TAVARES CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. CONDENAÇÃO AUTÔNOMA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, e no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03, fixando-lhe pena de 04 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 202 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são:
(i) verificar se a prova é suficiente para embasar a condenação do réu pelos crimes imputados;
(ii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para o de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas);
(iii) verificar se o porte de arma de fogo deve ser absorvido pelo tráfico, com aplicação da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, ou se se trata de crime autônomo em concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade dos crimes estão comprovadas por prova testemunhal firme e coerente dos policiais que realizaram a prisão, corroborada pelos laudos técnicos e demais elementos constantes dos autos.
4. A quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos, somadas à arma de fogo municiada e ao dinheiro em espécie, demonstram inequívoca destinação comercial, afastando a tese de uso pessoal.
5. Inviável a aplicação da causa de aumento do art. 40, IV, em substituição à condenação autônoma pelo porte ilegal de arma de fogo, pois ausente prova do uso da arma como instrumento funcional do tráfico. Correta a condenação em concurso material.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais militares, colhido em juízo sob o crivo do contraditório e corroborado pelos demais elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação criminal.

A apreensão de entorpecentes em quantidade e variedade consideráveis, acompanhada de arma de fogo e dinheiro em espécie, evidencia o tráfico, afastando a tese de uso próprio.

O porte de arma de fogo em contexto de tráfico somente é absorvido quando demonstrado o nexo funcional entre o armamento e a atividade criminosa, o que não se verificou na espécie.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004458-19.2020.8.08.0048

APELANTE: ELIZEU DE OLIVEIRA TAVARES CUNHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ELIZEU DE OLIVEIRA TAVARES CUNHA
contra a r. sentença de Id. 14466259, proferida pela Exma. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou pela prática dos crimes tipificados no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, e no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03. A pena total foi fixada em 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 202 (duzentos e dois) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa pugna, em síntese, pela absolvição do apelante por insuficiência de provas da autoria delitiva. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes, previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, ou, ainda, o reconhecimento da causa de aumento do artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas, em detrimento da condenação autônoma pelo crime do Estatuto do Desarmamento.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, opinou igualmente pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Consta na exordial acusatória, que no dia 28 de fevereiro de 2020, por volta das 23h29min, na Avenida São Paulo, nº. 457, Bloco B, em frente ao "Restaurante da Celina", bairro Planalto Serrano, município da Serra/ES, o ora denunciado ELIZEU DE OLIVEIRA TAVARES CUNHA, consciente, voluntariamente e associado com um adolescente infrator, trazia consigo 28 (vinte e oito) papelotes de "cocaína"; 09 (nove) pedras de "crack" e 03 (três) buchas de "maconha", devidamente embaladas e destinadas a mercancia, bem como portava a arma de fogo do tipo metralhadora, de fabricação caseira, calibre .380 Auto (9mm Browning Short), número de série ilegível, devidamente municiada com 07 (sete) munições intactas de igual calibre, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, Policiais Militares, por ocasião de policiamento preventivo no Bloco A do bairro Planalto Serrano, foram informados de que no Bloco B, do referido bairro, haviam dois indivíduos pulando para dentro de alguns terrenos, motivo pelo qual os Militares para lá se dirigiram.

Em seguida, durante patrulhamento pela Avenida São Paulo, os Policiais escutaram um barulho de algo caindo perto da residência de nº. 457, ocasião em que os mesmos se dirigiram até o local e avistaram dois indivíduos agachados atrás do muro.

Realizada a abordagem dos mesmos e submetidos a revista pessoal, com o denunciado ELIZEU e o adolescente infrator, nada de ilícito fora encontrado, contudo, ao realizarem buscas no local de onde os indivíduos tentavam se esconder, foi localizada 01 (uma) arma de fogo do tipo metralhadora, de fabricação caseira, calibre .380 Auto (9mm Browning Short), nº de série ilegível, devidamente municiada com 07 (sete) munições intactas de igual calibre e 01 (uma) mochila verde contendo 28 (vinte e oito) pinos de "cocaína"; 09 (nove) pedras de "crack"; 03 (três) buchas de "maconha" e a importância financeira de R$ 280,30 (duzentos e oitenta reais e trinta centavos) em espécie.

Pelas circunstâncias, estando o denunciado e o adolescente infrator na posse de material ilícito destinado à mercancia, bem como de arma de fogo devidamente municiada, e, portanto, em plena atividade do nefasto comércio de entorpecentes, foram os mesmos detidos em estado de flagrância e conduzidos à Delegacia para as providências de praxe.

1. Da tese de absolvição e do pleito de desclassificação para uso

A Defesa sustenta, primordialmente, a ausência de provas suficientes para a condenação, alegando que a autoria delitiva é duvidosa, uma vez que nada de ilícito foi encontrado na posse direta do apelante e que um adolescente presente na ocasião teria assumido a propriedade dos materiais apreendidos.

Contudo, a tese absolutória, bem como o pleito desclassificatório, não merecem prosperar.

A materialidade e autoria estão devidamente comprovados por meio do Boletim Unificado às fls.
09/13, do Auto de Apreensão às fls. 25/06, do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo às fls. 30, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas às fls. 31, do Laudo de Exame Químico às fls. 120 e do Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material às fls. 123/126 pelos test
e
munhos
prestados em juízo
.

Os policiais militares Larrini Oliveira Avancini e Gilberto Lacerda Cruz Junior, ouvidos em juízo, narraram de forma coerente e harmônica a dinâmica da abordagem.

Relataram que, durante patrulhamento em local conhecido pelo intenso tráfico, receberam denúncia via CIODES sobre movimentação suspeita logo após a saída de uma viatura da Polícia Civil.

Ao se dirigirem ao local, ouviram um barulho vindo de uma construção e, ao se aproximarem, visualizaram dois indivíduos escondidos atrás de um muro.

Embora nada tenha sido encontrado na revista pessoal, em buscas no local onde se escondiam, foi localizada uma mochila contendo as drogas e a arma de fogo.

Em crimes desta natureza, o depoimento dos agentes policiais que efetuaram a prisão em flagrante constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação, especialmente quando colhido em juízo, sob as garantias do contraditório, e em consonância com os demais elementos dos autos, como ocorre no presente caso.

Ademais, o testemunho de agentes públicos é dotado de fé pública e presunção de veracidade, constituindo prova idônea para a condenação, especialmente quando, como no caso, não há nenhum indício de parcialidade ou interesse em prejudicar o réu, e suas declarações são corroboradas pelas circunstâncias do flagrante.

Nesse sentido, vale ressaltar a jurisprudência deste Tribunal de Justiça bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça são uníssonas quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos Policiais Militares, que realizaram a prisão em flagrante, no sentido de se prestar à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita fundada e em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos.

O pleito subsidiário de desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei de Tóxicos também se mostra inviável.

Para se determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o § 2º do artigo 28 da referida lei estabelece que o juiz deve atentar para a natureza e a quantidade da substância, o local e as condições da ação, as circunstâncias sociais e pessoais, e os antecedentes do agente.

Na hipótese, a quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos – 09 (nove) pedras de crack, 03 (três) buchas de maconha e 28 (vinte e oito) papelotes de cocaína – somadas à apreensão de uma arma de fogo de fabricação caseira e munições, são circunstâncias que denotam a destinação comercial do material e afastam a tese de posse para uso próprio.

A alegação de que o apelante seria mero usuário, ainda que verídica, não elide a configuração do tráfico, pois é comum a coexistência das figuras de usuário e traficante em um mesmo agente, que por vezes comercializa entorpecentes para sustentar o próprio vício.

2. Do concurso entre o tráfico de drogas e o porte ilegal de arma de fogo

Subsidiariamente, a Defesa requer que a conduta relativa ao porte de arma seja absorvida pelo crime de tráfico, aplicando-se apenas a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, em observância aos princípios da especialidade e da proporcionalidade.

Sem razão, contudo.

Conforme acertadamente pontuado pela Douta Procuradoria de Justiça, a aplicação da majorante em questão exige a demonstração de que a arma de fogo era efetivamente empregada para a prática do tráfico, seja por meio de violência, grave ameaça ou para garantir a atividade criminosa.

No caso dos autos, embora a arma e as drogas tenham sido apreendidas no mesmo contexto fático, não há provas contundentes de que o armamento era diretamente destinado à intimidação difusa ou à proteção do ponto de tráfico.

Na ausência de um nexo funcional claro entre a posse da arma e a prática da traficância, as condutas são consideradas autônomas, devendo o agente responder por ambos os crimes em concurso, tal como decidido pelo juízo de primeiro grau.

Dessa forma, a condenação autônoma pelo crime previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento, em concurso material com o delito de tráfico de drogas, é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.